Tribunal: TJSP
Processo: 0005042-30.2012.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0005042-30.2012.8.26.0642/50000, da Comarca de Ubatuba, em que é
embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, é embargado DANIELA CAMPOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005042-30.2012.8.26.0642/50000 - Ubatuba 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 0005042-30.2012.8.26.0642.50000
Comarca: Ubatuba (1a Vara)
Embargante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de
Trabalho Médico
Embargada: Daniela Campos
Juiz: Eduardo Passos Bhering Cardoso
Voto n. 18.527
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
242/247, afirmando ser omisso, bem como para fins de prequestionamento
dos arts. 186, 421, 422 e 927 do Código Civil e 35-C da Lei 9.656/98, uma
vez que manteve a condenação da embargante à realização de
procedimento eletivo que nunca foi negado por esta manifestante, mas tão
somente formulado uma solicitação administrativa para que confirmasse a
necessidade de sua realização, visto que, após análise da auditoria médica,
a pertinência do tratamento naqueles moldes não restou incontroversa,
deixando de observar o conceito de ato ilícito e responsabilidade civil
constantes nos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao manter o dever de
indenizar da embargada a título de dano moral.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005042-30.2012.8.26.0642/50000 - Ubatuba 3/5
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005042-30.2012.8.26.0642/50000 - Ubatuba 4/5
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A autora, beneficiária de plano de saúde da ré,
diagnosticada com CIA
Comunicação Interatrial,
teve prescrita a realização de tratamento cirúrgico
denominado Oclusão Percutânea de Comunicação
Interarterial (fls. 12), cuja cobertura foi efetivamente
negada pela ré, como deflui da comunicação de fls. 33,
na qual consignou que “o médico auditor não
identificou no caso da paciente Daniela Campos, os
requisitos indicadores para intervenção cirúrgica”, não
aproveitando à apelante a alegação de que apenas
solicitou que a apelada obtivesse certeza que a cirurgia
pleiteada seria mais indicada para o seu tratamento,
pois ninguém se submete a tal procedimento sem estar
convencido de sua necessidade [...] Quanto ao dano
moral, este importa em violação a direitos da
personalidade, que conforme Adriano de Cupis são
“direitos sem os quais todos os outros direitos
subjectivos perderiam todo o interesse para o indivíduo
o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a
pessoa não existiria como tal”. Foi injusta a recusa da
cobertura, ainda mais considerando a gravidade da
doença, prolongando o sofrimento do paciente e pondo
em risco as possibilidades de pronta recuperação.
Ressalte-se que protelação na cobertura, ainda que por
meio de novos esclarecimentos do médico-assistente ou exigências
burocráticas, assemelha-se à negativa explícita, e ainda que pudesse ser
considerado eletivo o procedimento, era necessária sua realização, que com
a tutela de urgência deferida às fls. 35/36, sem recurso hábil, apenas
atenuou riscos e sofrimentos da paciente, não comportando discussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005042-30.2012.8.26.0642/50000 - Ubatuba 5/5
acerca do disposto nos incisos I e II do art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 186, 421, 422 e 927 do
Código Civil e 35-C da Lei 9.656/98.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.